Tribunal: TJPA
Processo: 0008583-75.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº___________________
PROCESSO Nº 0008583-75.2017.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM - 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: JOSÉ DA SILVA FIALHO
ADVOGADO: DRª. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 4ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2020.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
José da Silva Fialho
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 51/52, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razão do réu reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das regras do art. 78, §2º, alíneas `a¿, `b¿ e `c¿ do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, no dia 07/04/2017, por volta de 11:00 horas, a vítima Melrineth da Silva Carvalho foi agredida fisicamente por seu ex companheiro, José Fialho, com quem possui união estável por aproximadamente três anos, tendo uma filha com o denunciado.

A vítima informou que a relação do casal sempre foi conturbada e que José sempre foi muito agressivo, sendo costumeiro ele agredi-la fisicamente razão pela qual decidiu separar-se dele há cerca de dois anos.

No dia do fato estava deitada no interior de sua casa, quando ouviu um barulho de uma pedra arremessada contra o telhado de sua casa, e em virtude disso, saiu para ver o que estava acontecendo e se deparou com José se aproximando dela.

Ao vê-lo questionou o porquê dele ter arremessado a pedra tendo este proferindo o seguinte textuais: ¿Foi eu mesmo que joguei, por quê? O que tu vais querer?¿

Em seguida o denunciado partiu para cima da ofendida lhe desferindo socos, os quais feriram a boca de Melrineth, quebrando o seu dente. Além disso a ofendida que estava com sua filha de apenas um ano no colo foi atacada pelo agressor com uma faca para se defender a vítima usou o seu braço para se proteger, sendo ferida com um corte em seu braço esquerdo. Ato continuo, relatou que o agressor ainda a empurrou contra o chão, lhe aplicando vários socos, o que fez com que ela tivesse que largar sua filha de um ano no chão.

A denúncia foi recebida em 19/06/2017 (fl. 04), foi designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, às fls. 22 e 29

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 57/59, requerendo a sua absolvição sob a alegação insuficiência de provas para condenação.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 60/62, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 69/74, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu José da Silva Fialho, alegando insuficiência de provas para condenação.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada no boletim de ocorrência, à fl. 20-IPL e pelo laudo de exame de corpo de delito, acostado à fl. 24 dos autos, no qual descreveu: ¿
Edema traumático nas regiões frontal, lábios inferior e superior à esquerda, lateral do terço distal da perna direita, posterior do terço médio da perna direita e lateral do terço proximal da perna esquerda. Equimoses avermelhadas sobre edema traumático nas regiões lateral dos terços médios direito e esquerdo e anterior dos terços médio dos braços esquerdo e direito (lesões de defesa). Erosão das mucosas dos lábios superior e inferior à esquerda. Fratura de elemento dentário incisivo superior à esquerda. Duas feridas incisas, sendo uma de 2 cm de comprimento na região medial do terço proximal do antebraço direito e outra de 3 cm de comprimento na região medial do terço médio de antebraço direito (lesões de defesa).¿

A testemunha policial militar
Alexandro Guimarães Oliveira,
em juízo, relatou que recebeu um chamado e efetuaram a prisão do apelante em flagrante, confirmando que a vítima estava lesionada na mão e antebraço.

O apelante em seu interrogatório em juízo, disse que: ¿Passou 20 dias fora de casa; que quando voltou para residência viu que o filho da ofendida havia quebrado algumas telhas de sua casa e ficou irado; Que se dirigiu até a casa da vítima e jogou uma pedra no telhado dela; que a ofendida saiu da residência e começou a agredi-lo; que o mesmo estava com uma faca na mão; que a própria ofendida se cortou ao tentar agarra-lo; que ela é uma mulher muito violenta; que não fraturou o maxilar dela; que na hora da confusão confessa ter dado uma rasteira nela, bem como deu um tapa na boca dela, mas isso não seria suficiente para quebrar os seus dentes¿.

A vítima
Melrineth,
não compareceu em juízo para depor. Porém, na polícia descreve todas agressões sofridas.

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMESTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório. Em que pese a vítima não comparecer em seu depoimento em juízo, restou amplamente evidenciado nos autos as lesões sofridas em decorrência das agressões, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo depoimento da testemunha policial que atendeu a ocorrência, além do próprio depoimento da vítima na polícia que se coaduna com as referidas provas apontadas, além da confissão do réu.

Assim, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
José da Silva Fialho, porém lhe nego provimento, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 05 de agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora